Tribunal: STF
Processo: ARE 1348673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DE MILITAR. ESTATUTO DOS MILITARES (LEI 6.880/80). RECEPÇÃO PELA ATUAL CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO (DECRETO 4.346/2002). CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. DESCONTO EM FOLHA. IMPOSSIBILIDADE.



    - A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXI, ressalva a possibilidade de haver prisão em casos de transgressões e crimes militares que estejam definidos em lei, mesmo que não seja em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade competente.



    - O artigo 47 da Lei 6.880/80 não conflita com o regramento constitucional que foi estabelecido no mencionado artigo 5º, inciso LXI, já que a lei estabeleceu as contravenções e transgressões disciplinares, delegando a sua especificação para regulamento das Forças Armadas, circunstância que evidencia a sua recepção pela Constituição Federal.



    - O Decreto nº 4.346/2002 não inovou a ordem jurídica, mas tão somente pormenorizou a situação antes generalizada pela Lei nº 6.880/80, sem colidir formal ou materialmente com a lei que regulou, na medida em que se limita a classificar e especificar as possíveis transgressões militares, inexistindo, pois, qualquer vício de inconstitucionalidade.



    - A hierarquia e a disciplina são os pilares que sustentam as Forças Armadas (art. 142, da Constituição Federal, c.c. art. art. 14 da Lei nº 6.880/80) cujos integrantes se submetem a regime próprio, distinto dos demais servidores do Estado (art. 3º da Lei nº 6.880/80).



    - A transgressão disciplinar, que atenta contra as bases da estrutura militar, enseja providências administrativas, de modo a preservar o regular funcionamento da instituição, sempre respeitando a normatização pertinente.



    - Hipótese em que a punição foi cominada conforme previsão do Decreto nº 4.346/02, tendo atendido aos pressupostos da legalidade, quais sejam, hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena susceptível de ser aplicada disciplinarmente e, ainda, que se situou dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo como acolher-se a alegação de nulidade formulada pelo Autor, ora Recorrente.



    - Incabível a autorização para efetivação de desconto em folha de pagamento dos valores referentes aos honorários advocatícios, na medida em que tal determinação, salvo nos casos previstos em lei, não pode se efetivar sem a observância prévia do contraditório, bem como de anterior autorização do servidor, ante a natureza alimentar de que se revestem os soldos e a impenhorabilidade expressa disposta no artigo 649, inciso IV do Código de Processo Civil.



    - Recurso de apelação parcialmente provido, tão somente para afastar a autorização de desconto em folha da verba honorária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso LV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ademais, ao que tudo indica, todo o procedimento que culminou sanção disciplinar pautou-se pelo respeito às normas regulamentares e em observância ao devido processo legal, estando a pena de 2 (dois) dias de prisão disciplinar em conformidade aos ditames do RDE, que classifica como transgressão disciplinar “grave” aquela que “constituir ato que afete a honra pessoal, o pudonor militar ou o decoro da classe” (art. 22). 



    Nesse aspecto, cumpre ressaltar que não cabe ao Judiciário, nas questões atinentes às punições disciplinares militares, traçar juízo de valor quanto à justiça da medida punitiva, aplicada pela autoridade hierarquicamente superior, tampouco lhe cabe atribuir aos fatos conotação diversa daquela exarada na via administrativa, e nem reprimir ordem emanada de autoridade militar, quando, utilizando-se do poder disciplinar, aplica pena prevista pela legislação atinente à matéria, razão pela qual se afigura desinfluente, in casu, a circunstância de que a Administração Castrense tenha aplicado pena mais branda a outro militar também envolvido no mesmo evento que ensejou a punição do Autor.



    De outro lado, é de se ter em conta que, ainda que não tenha sido possível apurar, com exatidão, a autoria da gravação, restou efetivamente comprovado que o Militar, ora Recorrente, tinha pleno conhecimento da existência de tal material e o tomou público ao utilizar sua degravação em processo judicial, circunstâncias que evidenciam que a Administração Castrense, levando em consideração os fatos sob a ótica exclusivamente disciplinar, aplicou a punição dentro dos estritos limites previstos na norma de regência, observando, outrossim, os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente